Tribunal: TJDFT
Processo: 0729751-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729751-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ACADEMIA MEMORIAL DE EDUCACAO INFANTIL LTDA - ME IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela ACADEMIA MEMORIAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA - ME contra suposto ato coator do SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, consubstanciado no Auto de Interdição D-129052-AEU. Aduz que atua há aproximadamente 13 anos prestando serviços de educação infantil à sociedade, na modalidade de creche e pré-escola. Assevera que possui licença de funcionamento com validade até 12/05/2024 (RLE no 532014986). Afirma que atualmente tem quinze alunos e cinco funcionários, os quais estariam sendo prejudicados em razão da interdição ilegal do estabelecimento. Defende a tese de que o ato de interdição viola o art. 50 do Decreto 36.948/2015, pois tal medida só teria lugar se não possuísse licença de funcionamento. Diz que interpôs recurso administrativo contra o auto de interdição, mas a Administração teria o prazo de 30 (trinta) dias para analisá-lo, o que alega ser demasiado longo para aguardar de portas fechadas, por isso pugna para que liminarmente se suspenda a eficácia do auto de interdição D-129052-AEU, e no mérito, seja concedida a segurança para o fim de declarar a ilegalidade do aludido ato administrativo. Custas iniciais recolhidas (ID 29049687). Instado a demonstrar a legitimidade passiva da autoridade indicada na exordial, manifestou-se a impetrante no ID 29125144. É o breve relatório. Decido. Como relatado, a pretensão da impetrante é de liminarmente suspender a eficácia do auto de interdição D-129052-AEU, e no mérito obter a segurança para o fim de declarar a ilegalidade do aludido ato administrativo. A meu avisto, tenho que a hipótese dos autos é de ilegitimidade passiva do Excelentíssimo Secretário da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal para figurar como autoridade coatora do presente mandamus. Vejamos. De acordo com o art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.” Outrossim, assim dispõe o artigo 21 do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: I - os conflitos de competência, inclusive os oriundos da Vara da Infância e da Juventude, ressalvado o disposto no art. 13, I, f; II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...)" Com efeito, infere-se dos autos que, conquanto a impetrante tenha indicado o Excelentíssimo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL como autoridade coatora, constata-se que o mandado de segurança é contra ato consubstanciado pelo Auto de Interdição D-129052-AEU, que por sua vez emana da Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas (Portaria no 38, de 21 de junho de 2021), vejamos: “Art. 35. À Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística – DF Legal, compete: I – propor, coordenar, acompanhar e orientar a auditoria, e controle e a fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; II – propor as políticas de fiscalização, as diretrizes globais e os objetivos gerais para as atividades de auditoria, controle e fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; III – planejar, coordenar e supervisionar o exercício do poder de polícia administrativa desenvolvido pela auditoria e fiscalização de atividades econômicas no Distrito Federal; IV – coordenar o planejamento, a elaboração e a execução de Programações Fiscais e das demandas advindas dos diversos órgãos e canais de governo; V – supervisionar a aplicação da legislação, normas e procedimentos relativos à auditoria e fiscalização de atividades econômicas; VI – coordenar e supervisionar o lançamento de ofício das taxas oriundas do poder de polícia administrativa, no âmbito de sua competência; VII – coordenar e supervisionar as atividades relativas ao controle, fiscalização e lançamento do preço público, inclusive a aplicação das penalidades em virtude da inadimplência; VIII – disciplinar o exercício das ações fiscais relativas à auditoria e fiscalização de atividades econômicas, mediante a edição e publicação de atos administrativos específicos; (...)” – (Destacou-se) A propósito, de acordo com o art. 1o, parágrafos 1o a 4o, da Portaria no 38, de 21 de junho de 2021, o exercício das atividades de fiscalização e inspeção, bem como do poder de polícia da DF Legal, é privativo dos servidores das carreiras de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal. Confira-se: “Art. 1o A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal tem como finalidade básica implementar a Política de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais e em estrita obediência à legislação aplicável. § 1o A fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal será exercida, privativamente, pelos servidores integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal; § 2o A fiscalização e inspeção de atividades urbanas será exercida, privativamente, pelos servidores integrantes da carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal; § 3o As ações de fiscalização de atividades urbanas e de inspeção de atividades urbanas serão precedidas de Programação Fiscal e Ordem de Serviço. § 4o O poder de polícia da DF Legal será exercido, exclusivamente, pelos servidores integrantes das carreiras de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal, no exercício regular de suas atribuições.” Se não bastasse isso, ainda que se possa falar em ato de delegação, deve-se observar o enunciado da Súmula 510 do STF, in verbis: "Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial." Outrossim, no tocante a menção feita pela impetrante na manifestação de ID 29125144, quanto a suposta atribuição do Excelentíssimo Procurador Geral (art. 12 da Portaria no 38, de 21 de junho de 2021), com a devida vênia, mas nenhuma relação tem com a impugnação ao auto de infração em questão. Nesta ordem de ideias, inarredável a conclusão de que o Excelentíssimo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal -DF Legal não detém pertinência subjetiva para figurar como autoridade coatora neste mandado de segurança que busca a declaração de ilegalidade de auto de interdição oriundo de atividade fiscalizatória realizada pela Subsecretaria de Fiscalização de Atividades Econômicas. In casu, examinando atentamente a exordial, denota-se que o precedente colacionado pela própria impetrante (ID 29049666. Pág. 11/12), é oriundo da e. 2a Turma Cível, em julgamento de remessa necessária de mandado de segurança impetrado na primeira instância, o que corrobora exatamente o entendimento supra, quanto a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado. Em relação a menção feita pela impetrante quanto a r. decisão de membro da Corte analisando pedido liminar em caso semelhante, ou seja, admitindo a legitimidade do Excelentíssimo Secretario de Estado, não se trata de precedente vinculante, mas sim de decisão monocrática pendente de análise pelo Colegiado. Por derradeiro, cumpre salientar que a questão enseja a própria natureza da desconcentração da Administração Pública, pois a existência de órgãos escalonados tem como intuito melhor as diversas estruturas organizacionais, não se justificando a imputação automática do ato àquele que ocupa a posição hierárquica superior no órgão pela simples circunstância de estar neste posto. Pensar de modo contrário seria o mesmo que aceitar atribuir que toda impugnação a auto lavrado pelos auditores da DF LEGAL estria sujeita a competência originária desta Câmara. Desse modo, conclui-se pela incompetência desta egrégia Câmara, diante da não constatação de ato coator de autoridade submetida a este foro (art. 21, III, do RITJDFT). De acordo com o art. 485, VI, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. E, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869,de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC). Isso posto, ante a ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada, denego a segurança, o que faço com fulcro no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, do CPC. Todavia, faculta-se a ora impetrante buscar a tutela jurisdicional perante o órgão judicial competente, considerando, no caso concreto, a pertinência subjetiva adequada à natureza da demanda. Sem honorários (art. 25 da Lei no 12.016/2009). Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator